Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710046-65.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WARLLEY HENRIQUE CUSTODIO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 30852254, encaminhando os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido formulado pelo requerente para se ausentar do Distrito Federal pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme petição de ID no 30760805. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator